Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733494-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR MACIEL DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO INTER SA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator